Tribunal: TJSP
Processo: 2267552-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Ação revisional de contrato de empréstimo c/c indenização por danos materiais e morais – . Insurgência contra o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Acolhimento. Postulante isenta da declaração imposto de renda, justamente em razão dos parcos rendimentos que aufere na condição de aposentada por invalidez (INSS), sua única fonte de renda, cuja liquidez é um salário-mínimo. Ademais, cabe a

Ementa:
Ação revisional de contrato de empréstimo c/c indenização por danos materiais e morais – . Insurgência contra o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Acolhimento. Postulante isenta da declaração imposto de renda, justamente em razão dos parcos rendimentos que aufere na condição de aposentada por invalidez (INSS), sua única fonte de renda, cuja liquidez é um salário-mínimo. Ademais, cabe a parte adversa trazer elementos de prova em sentido oposto, ou seja, que o autor não faz jus ao benefício, postulando pela revogação com aplicação de penalidade (art. 100, § único, do CPC). - RECURSO PROVIDO